Tribunal: TJDFT
Processo: 0708421-12.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 1.118/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com transferência de veículo e coobrigação de pagar.
A decisão condenou o réu a providenciar a transferência da titularidade do automóvel junto ao DETRAN/DF, mas rejeitou o pedido de condenação apenas deste ao pagamento dos débitos de IPVA, licenciamento e multas incidentes sobre o bem. O apelante sustenta que, tendo o réu detido a posse do veículo desde a tradição, deve arcar com tais encargos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se o réu, além da obrigação de transferir a titularidade do veículo, deve ser o único condenado ao pagamento dos débitos tributários e administrativos incidentes desde a data em que passou a deter a posse do bem, à luz dos arts. 123, §1o, e 134 do CTB, da Lei Distrital no 7.431/1985 e da tese firmada no Tema 1.118/STJ.
III. Razões de decidir
3. O art. 134 do CTB impõe ao alienante a responsabilidade solidária pelas penalidades impostas até a comunicação da venda, não abrangendo tributos, conforme Súmula 585/STJ.
4. O Tema 1.118/STJ estabelece que somente mediante lei estadual ou distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA na hipótese de ausência de comunicação da venda. No Distrito Federal, a Lei no 7.431/1985 prevê tal responsabilidade.
5. Como bem entendeu o julgador de piso: “A posse direta e exclusiva do veículo por parte do réu, aliada à ausência de qualquer prova em sentido contrário, evidencia a ocorrência de negócio jurídico translativo da propriedade, ainda que não formalizado perante o órgão de trânsito, o que enseja a procedência do pedido de regularização administrativa do bem, não de forma retroativa, como pretende, mas sim prospectiva, dada a ausência de fundamento legal para tanto”.
6. No tocante ao pagamento do Licenciamento, a Lei Distrital no 3.932/2006 instituiu a taxa de licenciamento anual, e apesar de não tratar da responsabilidade solidária, não é possível afastar a responsabilidade daquele que figura como titular cadastral sem que tenha sido realizada a comunicação de venda.
7. A Administração se orienta exclusivamente pelo registro formal. A conduta omissiva de ambas as partes atrai a solução adotada na sentença, que reconheceu a responsabilidade solidária também quanto ao licenciamento, em estrita observância à causalidade da situação irregular.
8. Registre-se que o art. 134 do CTB disciplina a responsabilidade solidária pelas penalidades de trânsito, não alcançando tributos como IPVA e licenciamento.
9. A sentença utilizou o termo ‘responsabilidade solidária’ não no sentido técnico do art. 124 do CTN, mas como consequência da omissão conjunta das partes em promover a transferência e a comunicação de venda. Não se trata de solidariedade tributária stricto sensu — que somente pode decorrer de lei — mas da impossibilidade de afastar a responsabilidade do titular cadastral enquanto não efetivada a regularização administrativa.
10. Não realizada a transferência do bem, nem comprovada a comunicação de venda, a parte apelante responderá solidariamente pelo IPVA e outras obrigações incidentes sobre o bem, sem legitimar, contudo, a pretensão de exigir diretamente do réu o pagamento, pois o autor não figura como credor perante os órgãos competentes.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade solidária do antigo proprietário por débitos incidentes sobre veículo alienado decorre da ausência de comunicação da venda ao órgão competente, nos termos do art. 134 do CTB e da Lei Distrital no 7.431/1985.
2. A condenação do adquirente ao pagamento direto ao alienante dos débitos não encontra amparo legal, cabendo eventual ressarcimento em ação própria.”
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123, §1o, 131, §2o, e 134; CC, art. 1.226; Lei Distrital no 7.431/1985, art. 1o, §8o, III; Lei Distrital no 3.932/2006.Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 585/STJ; STJ, Tema 1.118; TJDFT, Acórdão 1842293, 0702929-74.2020.8.07.0007, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 03/04/2024, DJe 18/04/2024.